Tribunal: TCU
Processo: 033.400/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de gestor do Município de Santa Quitéria/CE, na gestão 2009-2012, em razão da execução parcial do TC PAC 1181/2009 (Siafi 660363), tendo por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Francisco das Chagas Magalhães Mesquita, Prefeito Municipal de Santa Quitéria/CE, na gestão 2009-2012, em razão da execução parcial do TC PAC 1181/2009 (Siafi 660363), tendo por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e a Empresa CCL Cruz Construções Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e da empresa CCL Cruz Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. Francisco das Chagas Magalhães Mesquita solidariamente com CCL Cruz Construção Ltda.: Valor (R$) Data da ocorrência 189.420,85 24/7/2012 114.195,06 24/7/2012 114.681,27 6/9/2012 9.2.2. Francisco das Chagas Magalhães Mesquita, individualmente: Valor (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 717.400,00 15/9/2010 D 538.050,00 27/1/2011 D 119.752,82 19/7/2012 D 11.822,54 27/12/2013 C 9.3. aplicar a Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e à Empresa CCL Cruz Construções Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Francisco das Chagas Magalhães Mesquita 300.000,00 CCL Cruz Construções Ltda. 70.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.